Tribunal: TJDFT
Processo: 0733517-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733517-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGRID SHAINA BARBOSA CORNELIO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e o Distrito Federal pretendem ver reformada a decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, deferiu a liminar para conceder à impetrante licença-prêmio no período de 27/7 a 26/10/24. Os recorrentes sustentam que há óbice legal à concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Afirmam que a licença-prêmio por assiduidade segue o critério da conveniência e oportunidade da administração pública. Invoca os arts. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, 1o e 2o-B, da Lei no 9.494/97, 7o, § 2o, e 14, da Lei 12.016/09, 1.059, do CPC, e 2o, da Lei no 9.784/99, e a Lei no 2.384/01. Após se referirem à doutrina e jurisprudência que entendem favoráveis à sua tese, pedem o deferimento da liminar para suspender a decisão atacada até julgamento final do agravo e, ao final, seja provido o recurso, com a cassação do decisum, revogando-se a liminar. Alternativamente, pede que seja majorado o prazo para concessão do processo administrativo para noventa (90) dias. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos de origem. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator